Tribunal: STF
Processo: ARE 1239549
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Antonio Luiz Colucci formula pedido de destaque em que pretende o julgamento presencial dos embargos de declaração que opôs (Petição/STF n. 40.002/2022, peça 81). 



    Em síntese, o embargante reitera razões expendidas anteriormente, em especial as ofertadas nas peças 64 e 76 destes autos. De outro lado, insiste no pedido de sobrestamento do feito até o julgamento final do ARE 843.989 RG (Tema n. 1.199/RG).



    A Resolução/STF n. 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer uma das partes. Entretanto, cabe ao Relator do processo verificar a existência de especificidades que justifiquem o acolhimento do pedido (ACO 3.273 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; e ARE 930.778 AgR ED ED EDv AgR, Relator o saudoso ministro Teori Zavascki).



    Na espécie, os fundamentos apresentados pelo requerente não têm densidade argumentativa a justificar a apreciação do processo em ambiente físico. 



    Sequer se sustenta suposta ocorrência de prejuízo com o julgamento em meio eletrônico, na linha de consolidado entendimento desta Corte (ARE 941.595 AgR Segundo, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.251.770 AgR AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.250.181 AgR ED, Relator o ministro Roberto Barroso), precisamente como ressaltado pela ministra Cármen Lúcia (RE 1.242.555 AgR Segundo):



    A agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual. 



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pela agravante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, a propiciar uma ampla análise do processo. 



    A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por este Supremo Tribunal cumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes, da sociedade, não se justificando sua restrição salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se dá no caso.



    Pelo exposto, indefiro o pedido de destaque.



    Publique-se.



Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator